Tribunal: CARF
Processo: 10480.913287/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.913287/2009-84
ACÓRDÃO
1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARA EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando-se
as compensações vinculadas, até o limite reconhecido.

Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
2
RELATÓRIO
Volta à apreciação do Colegiado o presente processo, depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.888, de 15/08/2019 (fls. 114/117).
Na origem, trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte em
face da decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC (fls. 36/41), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante aquele Órgão Julgador (fls. 16), e ratificou o
entendimento da DRF/Recife/PE expresso através o Despacho Decisório - no de rastreamento
848574111 -, de 07/10/2009 (fls. 8) e Anexos (fls. 9/11), não reconhecendo o direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP no 17038.27529.260707.1.7.04-7102 (fls. 3/7) e não homologando as
compensações a ele vinculadas.
O DD está abaixo reproduzido (fls. 8):

Pedido formulado com a transmissão do PER/DCOMP no
17038.27529.260707.1.7.04-7102 (fls. 3/7).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
3

Argumentativamente, alinhou a contribuinte estar compensando crédito de CSLL
que possuiria, período de apuração 31/12/2006, com diversos débitos relacionados.
O crédito informado no valor original de R$ 24:826,28 e decorreria de pagamento
a maior relativo ao DARF de R$ 75.268,14, recolhido em 31/01/2007.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, acima reproduzido, a Autoridade
Fiscal NÃO HOMOLOGOU a compensação, sob fundamento de que o valor do DARF informado
já teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Ou seja, o valor original total de R$ 75.268,14 (n° do pagamento 3327982581) já
havia sido utilizado para quitar débito do código 2372 – CSLL (período de apuração 31/12/2006) no
mesmo valor, inexistindo valor de crédito passível de compensação.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Irresignada com a decisão da unidade de origem, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade (fs. 16), alegando que:
a) na DCTF referente ao 4° trimestre 2006, declarou débito e pagamento de
CSLL, em 22/03/2007, através do código 2372, no valor de R$ 83.708,58,
quando o correto seria o valor de R$ 58.882,30, tendo pago a maior R$
24.826,28.
b) com isso, nasceu seu direito de compensar tal crédito com débitos de sua
responsabilidade, o que foi feito através do PER/DCOMP n°
17038.27529.260707.1.7.04-7102 (fls. 3/7).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
4
c) requer lhe seja deferido retificar a DCTF referente ao 2° semestre/2006
preenchida e transmitida com erro, apontado valor correto de R$ 58.882,30 de
CSLL no período.
d) para comprovação, anexou cópias de dois DARF recolhidos em 31/12/2006,
no valor total de R$ 83.708,58; igualmente junta DIPJ/2006 enviada em
25/05/2007, ficha 18A 4° trimestre.
e) Finaliza requerendo a improcedência da ação fiscal e o cancelamento do DD.
A manifestação de inconformidade está abaixo reproduzida (fls. 16):

DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/REC, sua 4a Turma, por unanimidade de
votos, negou provimento à MI, chancelando o trabalho fiscal e ratificando a decisão recorrida (fls.
36/41).
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de origem:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
5
“A Impugnante alegou ter declarado corretamente o valor apurado para a CSLL na
DIPJ/2007 — ano calendário 2006 (fls. 16), requerendo o direito de retificar a sua
DCTF referente ao 2° semestre/2006 (fls. 17). Anexou, ainda, copia do DARF no
valor pleiteado de R$ 75.268,14 (fls. 18), objeto do Despacho Decisório em lide.
Torna-se necessário tecer algumas considerações elucidativas acerca das
declarações - DIPJ e DCTF, assim como do significado dos valores nelas
informados.
Sobre o assunto, vale ressaltar que é pacífico o entendimento de que as DCTF e as
DIRPJ constituem, no que respeita aos valores declarados como' "saldo a pagar",
instrumento hábil e suficiente à inscrição em Dívida Ativa, consoante atos
normativos adiante reproduzidos:
(...)
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto que
os valores a pagar informados em DCTF vão ser encaminhados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da Unido, constituindo
verdadeira confissão de dívida.
Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração da CSLL informada
em DCTF, deveria ter providenciado a entrega da correspondente DCTF
retificadora, o que não foi feito.
Por outro lado, o pedido de retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar débitos
declarados, feito após a decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência
do crédito, não pode, simplesmente, ser acolhido, como argumento de defesa,
uma vez que a manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros
que teriam sido cometidos na análise do crédito da contribuinte, em relação aos
dados constantes dos Sistemas da Receita Federal, que são constituídos pelas
informações prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais , tais
como DIPJ. DCTF, DIRF, etc, na data da emissão do Despacho Decisório.
Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrario,
vir acompanhada dos documentos comprobat6rios de eventual equivoco
cometido na elaboração da declaração original.
Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas
as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.
Por oportuno, mesmo que a solicitação de retificação da declaração tivesse sido
apresentada antes do recebimento do Despacho Decisório, teria de ser
acompanhada da prova.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
6
Pode-se afirmar que é um direito da contribuinte apresentar as provas que julgar
necessárias para reforçar seu ponto de vista. No entanto, o Decreto n° 70.235/72,
com as alterações promovidas pelo artigo 10 da Lei n° 8.748/93, estabelece
parâmetros a serem observados na apresentação dessas provas. Dentre eles,
destacam-se:
(...)
A respeito desses parâmetros e com relação ao presente processo, constata-se
que a Impugnante não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os
respectivos documentos comprobat6rios que viessem a demonstrar o erro dos
valores informados em DCTF e que justificassem a sua retificação. Não restou,
portanto, comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte.
Pelo exposto, não tendo ficado comprovado no processo a existência de crédito
por parte da impugnante e considerando que a compensação, nos termos em que
esta definida em lei (art. 170 do CTN), como em qualquer outra compensação
dessa natureza, só poderá ser homologada se os créditos da contribuinte em
relação à Fazenda Pública, vencidos ou vincendos estejam revestidos dos
atributos de liquidez e certeza, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e manutenção do Despacho Decisório da DRF/Recife/PE, de fls.
06.
CONCLUSÃO
Diante da análise procedida, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, para manter o Despacho Decisório em lide que
NÃOHOMOLOGOU a PER/DCOMP constante dos autos”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2006.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMP
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA
DEDECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
O pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos
declarados e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão
proferida, uma vez que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a
correção do despacho decisório, efetuado com bases nas declarações e
registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EMDOCUMENTAÇÃO
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos,no
calculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação
hábil e suficiente, que justifique o pedido de alteração dos valores
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
7
registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a conseqüente não-homologação
das compensações pleiteadas.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Novamente inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, acostou
recurso voluntário (fls. 47/56), aduzindo:
a) que o erro cometido no preenchimento da DCTF em nada prejudicaria o fato
de que seu direito ao indébito surgiu no momento em que efetuou
pagamento de tributo em montante maior que o devido, conforme
demonstrado na DIPJ original.
b) que não apresentou elementos probatórios do seu direito juntamente com a
Manifestação de Inconformidade por entender que a própria RFB já seria
capaz de verificar sua existência.
c) assim, em sede de julgamento de recurso voluntário, demonstra o erro que
teria cometido na apuração do tributo devido.
d) juntou documentos que comprovariam a existência do indébito e, por fim,
requer que o Colegiado de segunda instância reconheça seu direito.
Submetidos os autos a julgamento na sessão de 15/08/2019 deste Colegiado,
houve conversão em diligência (Resolução no 1402-000.888 – fls. 114/117) a fim de que a Unidade
de origem trouxesse esclarecimentos tidos como imprescindíveis pela Turma Julgadora.
Cumprindo o determinado, a Equipe Regional de Direito Creditório da 4a
RF/SRRFF realizou o procedimento e lavrou “Informação Fiscal” (fls. 128/129) trazendo os
apontamentos entendidos necessários.
Acerca da conversão em diligência e de seu resultado, trato adiante no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
8

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes tempestividade do recurso voluntário bem como a
representação processual da contribuinte, pelo que cabe o recebimento e conhecimento do RV.
Na origem, tem-se que a unidade de origem e a DRJ negaram o pleito da
recorrente sob argumento principal de que o pedido de retificação da DCTF, formulado após a
ciência do despacho decisório que não homologou a compensação, “não tem o condão de alterar a
decisão proferida, uma vez que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho
decisório, efetuado com base nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da
decisão”. Não obstante, acrescentou que “qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve
vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior”.
De seu canto, a contribuinte apresentou o recurso voluntário ora sob exame em
que alegou que o erro cometido no preenchimento da DCTF em nada prejudicaria o fato de que
seu direito ao indébito surgiu quando efetuou pagamento de tributo em montante maior que o
devido, conforme demonstrado na DIPJ original. Afirmou, ainda, que não apresentou elementos
probatórios do seu direito juntamente com a manifestação de inconformidade por entender que a
própria RFB já seria capaz de verificar sua existência. Desse modo, em sede de julgamento de
recurso voluntário, visa demonstrar o erro que teria cometido na apuração do tributo devido,
junta documentos que comprovariam a existência do indébito e, por fim, requer que o Colegiado
de segunda instância reconheça seu direito.
Como dito no relato dos fatos, os autos foram convertidos em diligência pela
Resolução no 1402-000.888, sessão de 15/08/2019 (fls. 114/117), tendo o então Relator, Murillo
Lo Visco alinhavado:
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que o pedido de retificação da DCTF,
formulado após a ciência do despacho decisório que não homologou a compensação, “não tem o condão
de alterar a decisão proferida, uma vez que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção
do despacho decisório, efetuado com base nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na
data da decisão”.
No entanto, em ato normativo posteriormente publicado, a própria RFB admitiu a possibilidade de a
DCTF ser retificada mesmo depois de o contribuinte ser cientificado do despacho decisório que não
homologa sua compensação. Refiro-me ao Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cuja
ementa segue abaixo reproduzida com destaques acrescidos:
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
9
Portanto, a partir da leitura da ementa acima reproduzida, pode-se concluir que, diferentemente do que
decidiu a Autoridade julgadora de primeira instância, a própria RFB admite a retificação da DCTF após a
ciência do despacho decisório que não homologa a compensação. Nessa hipótese, inclusive, o ato
normativo da RFB prevê a possibilidade de o julgamento ser convertido em diligência para que se
analisem os elementos probatórios que eventualmente justifiquem o erro alegado.
Por outro lado, no presente caso, pelo que consta nos autos, a Contribuinte não retificou sua DCTF. No
entanto, entendo que não há como lhe imputar inércia, já que expressamente solicitou permissão para
assim proceder, tendo-lhe sido negado pelo órgão julgador de primeira instância, o que posteriormente
se revelou equivocado, à luz do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Para concluir:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os
autos à Unidade de Origem, para que se manifeste acerca da exatidão da apuração do tributo devido,
demonstrada na DIPJ e explicitada no Recurso Voluntário, à luz dos documentos juntados pela
Contribuinte neste processo, ou em outro que com ele é conexo e que compõe o lote formado pelos
processos 10480.913287/2009-84, 10480.913288/2009-29, 10480.914262/2009-06, 10480.914263/2009-
42 e 10480.914264/2009-97, juntamente com o presente.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe a oportunidade de se
manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Cumprindo o determinado, a Equipe Regional de Direito Creditório da 4a
RF/SRRFF realizou o procedimento e lavrou “Informação Fiscal” (fls. 128/129) trazendo os
apontamentos entendidos necessários:
Trata o presente de diligência encaminhada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
através da Resolução n.° 1402-000.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma, na
qual foi convertido o julgamento para proceder ao exame da apuração do IRPJ/CSLL, com base
no Lucro Presumido 4o TRIMESTRE/2006, à vista dos documentos deste processo e dos
correlatos
10480.913287/2009-84,
10480.913288/2009-29,
10480.914262/2009-06,
10480.914263/2009-42, 10480.914264/2009-97 e 10480.914261/2009-53.
2. Em sede de impugnação e recurso voluntário, o contribuinte, nas alegações, deduz que
houve erro de fato no tocante à informação dos rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa e variável, ao considerar, no plano da elaboração do cálculo do
imposto/contribuição, em DCTF, tais rendimentos no valor R$ de R$ 836.312,66, quando
deveria ter sido de R$ 560.465,17, informado na DIPJ AC 2006.
3. Consoante consulta aos sistemas internos RFB DIRF (fls.121/126), o quadro das receitas
financeiras (código de receita n.o 3426) e dos juros sobre o capital próprio (código de receita
n.o 5706) do referido período revela os valores abaixo:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
10

E finalizar:
4. Tendo em vista as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, a apuração da
Lucro Presumido 4o TRIM/2006 (fl.127) perfaz o valor R$ 53.388,61.
5. Ao contribuinte, convém lembrar que poderá se manifestar sobre resultado da presente
Informação Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência.
Postos os fatos, os argumentos das partes e a conclusão da diligência, passo ao
voto.
Acerca das restrições impostas pela decisão, recorrida, o voto que converteu o
julgamento em diligência já as afastou, com suporte no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015.
Pois bem, concretamente a diligência concluiu que “Tendo em vista as informações
prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, a apuração do Lucro Presumido 4o TRIM/2006 (fl.127) perfaz o
valor R$ 53.388,61”.
Verificando a DIPJ, já com os ajustes procedidos pela Autoridade Fiscal que
conduziu a diligência, apresenta a seguinte posição da CSSL a Pagar do 4o Trimestre/2006 (fls.
127):
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
11

De outro giro, a recorrente asseverou ter recolhido dois DARF- R$ 75.268,14 e R$
8.440,44 - relativos à CSLL do referido período, totalizando R$ 83.708,58 (fls. 20/21):

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913287/2009-84
12

Com isso, considerando o montante apurado originalmente de R$ 58.882,30,
ANTES, portanto, do ajuste procedido pela diligência, teria efetuado pagamento “a maior” de R$
24.826,28 (R$ 83.708,58 – R$ 58.882,30), como apôs em suas peças recursais visando repetir-se
do indébito.
Então, induvidosamente está-se diante de pagamento realizado a maior neste
montante, sendo certo, igualmente, que pela diligência realizada que apontou CSLL a Pagar de
53.388,61, o montante do indébito seria ainda maior.
Todavia, como ao julgador é defeso aditar pleitos das partes, o valor a ser
deferido deve restringir-se ao limite pleiteado, no caso, R$ 24.826,28.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório aqui discutido, homologando-se as compensações
a ele vinculadas, até o limite reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 151
DF CARF MF
Original